Tribunal: TJMT
Processo: 1005549-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1005549-25.2022.8.11.0000
AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, Leonardo Tadeu Bortolin, objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.048, de 15 de fevereiro de 2022, que "Institui a tarifa social de água e esgoto, destinada a famílias de baixa renda, aposentados, pensionistas e portadores de necessidades especiais, no âmbito de Primavera do Leste – MT”.
Na decisão de Id. 122806965 determinei a adoção do rito abreviado para processamento do feito, bem como a intimação da Câmara Municipal de Primavera do Leste para, se assim desejar, defender na íntegra o ato questionado.
Contudo, por fatos supervenientes, declaro-me suspeita, por motivo de foro íntimo, para o julgamento da causa, ex vi, art. 145, §1°, do CPC.
Com essas considerações, torno sem efeito a decisão de Id. 122806965 e determino a redistribuição do feito, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de abril de 2022.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.